Tribunal: STF
Processo: ARE 1372492
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AÇÃO DE COBRANÇA) - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - INGRESSO MEDIANTE PROCESSO SELETIVO - LEGALIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL 51/06 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL - SÚMULA Nº 42 DO TJPB - EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA REGULAMENTANDO O PAGAMENTO - PIS/PASEP - INSCRIÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - NECESSIDADE - ART. 239 DA CF/88 - INDENIZAÇÃO DEVIDA EM RAZÃO DA OMISSÃO DO MUNICÍPIO - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - DIREITO DO SERVIDOR - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO E DA REMESSA. 



    Nos termos da Súmula 42 do TJPB: "o pagamento do adicioal de insalubridade aos agentes comunitários de saúde submetidos ao vínculo jurídico administrativo, depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer". 



    Restando comprovado nos autos que existe lei específica instituída pelo Município/Promovido, prevendo e regulamentando a concessão de adicional de insalubridade para os servidores que exercem atividades consideradas insalubres, deve ser mantida a sentença que compeliu o Promovido a implantar o referido benefício, com o pagamento das verbas não quitadas a partir do início da vigência da norma. 



    Constatado que o servidor público deixou de receber os valores que lhe eram devidos pela omissão do Município em providenciar o seu cadastramento do Programa PIS/PASEP, deve esse arcar com a indenização correspondente. 



    Sendo o décimo terceiro salário e as férias, acompanhadas do terço constitucional, direitos constitucionalmente assegurados a todos os servidores, deve o promovido ser compelido a quitar tais verbas referentes aos períodos cujo adimplemento não tenha restado comprovado nos autos, respeitando-se a prescrição quinquenal. 



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º; 37, II, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente